Tribunal: TJBA
Processo: 2002279-33.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002279-33.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 4000070-06.2022.4.01.3300

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Rafael Pinho San Just

Advogado: Leandro Almeida Moraes Santos

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE FUTUROS BENEFÍCIOS COMO SENDO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO EM FLAGRANTE (01/07/2014).

1.
RECURSO MINISTERIAL. INSURGÊNCIA PELA RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. READEQUAÇÃO DO MARCO TEMPORAL DE CONTAGEM PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
(28/03/2025)
. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO CONDENADO EM 3 (TRÊS) PROCESSOS CRIMINAIS.

1.1.1.
AÇÃO PENAL Nº 0040977-38.2015.4.01.3300. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º-A, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/09/2021.

1.1.2. AÇÃO PENAL Nº 0541553-88.2019.8.05.0001. PENA DE 01 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM 07/11/2023.

1.1.3. AÇÃO PENAL Nº 0535345-64.2014.8.05.0001. PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. REGIME FECHADO. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM 27/06/2024.

1.1.4.

PENAS UNIFICADAS EM
12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES
. REGIME FECHADO.

1.2. AGRAVADO PRESO EM FLAGRANTE EM
01/07/2014 E PRISÃO DEFINITIVA EM 28/03/2025.

1.3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS (TEMA REPETITIVO 1.006 DO STJ).

1.4.
DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA.

2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002279-33.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
RAFAEL PINHO SAN JUST.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR